Tribunal: TJDFT
Processo: 0753164-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Paciente que cumpria pena em regime domiciliar. Reincidência. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública.

1 - A reincidência do paciente – que cumpria pena em regime domiciliar - e a reiteração delitiva - responde a doze inquéritos policiais por crimes cometidos no ano de 2020 –, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

2 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser examinada após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.

3 – Ordem denegada.